Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. HONORÁRIOS recursais. NÃO CABIMENTO.
1. Sana-se a omissão apontada nos embargos, com alteração do julgado se constatada omissão quanto aos ônus da sucumbência, cuja proporção deve ser modificada.
2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (CPC/2015 86).
3. Não são devidos honorários advocatícios recursais em caso de parcial provimento do apelo (Precedente do STJ).
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.